Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente federativo (ID: 53467869) aos cálculos, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. O exequente consignou também que EDMUNDO HOLANDA VALENCA e EDSON MARTINS DA SILVA renunciam ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 53989420). O destaque dos honorários contratuais foi deferido no ID: 10473127 e 10473263. Contra a decisão que fixou os honorários da execução (ID: 10473127) o DF interpôs agravo regimental (ID: 10473126). Satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação ao servidor EDMAR ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO. Expediu-se requisitório em favor do espólio de ESPÓLIO DE EDMILSON ROSA GABRIEL (ID: 43674278). Homologou-se a desistência de EDINALDO CUNHA PIMENTA (ID: 10473163). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 53467870, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução n. 0015420-98.2008.807.0000, transitaram em julgado (ID: 10473291 - Pág. 2) sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por EDMUNDO HOLANDA VALENCA e EDSON MARTINS DA SILVA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, devendo observar: a) os mesmos parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 53467870; b) as renúncias de EDMUNDO HOLANDA VALENCA e EDSON MARTINS DA SILVA ao que exceder 40 (quarenta) salários-mínimos, ora homologadas; e, c) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor de EDMUNDO HOLANDA VALENCA e EDSON MARTINS DA SILVA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. PRECATÓRIO em favor de EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA, EDIVANDE DE LIMA, EDIVANIA MARIA SOBRAL MARCONDES EUGENIO e EDNA LOURENCO DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. No intuito de evitar tumulto, o ofício de ID: 49480174 será apreciado posteriormente. Brasília, 16 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador